Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-87.2020.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001161-87.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RAIMUNDO RODRIGUES DA MATA - CPF: 060.022.198-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZEU DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 008.578.691-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO RODRIGUES DA MATA - CPF: 060.022.198-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APELAÇÃO CRIMINAL. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO. REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Elizeu da Silva de Oliveira contra sentença que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da CTB), à pena de 2 anos e 4 meses de detenção em regime semiaberto, cumulada com suspensão da habilitação por igual período. O
apelante
busca
sua
absolvição por ausência de previsibilidade do resultado ou, subsidiariamente, a redução da pena acessória e alteração do regime prisional.

II. Quest
ões
em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a conduta do apelante, ao tentar ultrapassagem em local inadequado, caracteriza negligência apta a configurar o crime de homicídio culposo;

(
ii
) verificar a possibilidade de compensação de culpas entre o apelante e a vítima no Direito Penal;

(
iii
) analisar a proporcionalidade da pena acessória de suspensão da habilitação e o cabimento do regime semiaberto
pa
ra o cumprimento das penas.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade do
apelante
decorre de sua imprudência ao realizar ultrapassagem em local inadequado, conforme demonstrado no laudo pericial e nas provas testemunhais. A previsibilidade do resultado lesivo era evidente.

4. Não se admite, em Direito Penal, a compensação de culpas, como esclarecido pela jurisprudência e doutrina citadas. A eventual velocidade excessiva da vítima não afasta o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte.

5. Quanto à pena acessória, esta foi reduzida para 6
(seis)
meses, considerando-se a proporcionalidade e os critérios do art. 293 da C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
.

6. O regime inicial semiaberto foi mantido, pois, além da reincidência
do apelante
, as circunstâncias judiciais avaliadas negativamente
à sua pessoa
justificam a medida, nos termos do art. 33, § 2º, c, do C
ódigo
P
enal
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A tentativa de ultrapassagem em local inadequado, resultando em colisão fatal, configura homicídio culposo quando o agente negligencia os cuidados mínimos necessários à segurança viária.

2. No Direito Penal, não se admite compensação de culpas entre
agente
e vítima, prevalecendo a análise individual da conduta causal.

3. A pena acessória de suspensão da habilitação deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena."

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302, caput; CP, art. 33, § 2º,
c
;
e
CTB, art. 293.

Jurisprudência relevante citada:
HC 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, STJ; N.U 0000571-23.2011.8.11.0092, TJ-MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elizeu
da
Silva de Oliveira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

1
ª Vara Criminal da Comarca de
Alto Araguaia
,

nos autos da Ação Penal
n.
1001161-87.2020.8.11.0020
, conden
ando
-o pel
a prática do
crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art. 302, caput, da Lei n. 9.503/
97)
, à pena de
2
(
dois
) anos

e 4 (meses)
de
detenção
, em regime
semi
aberto, cumulada com a
pena acessória de proibição de se obter permissão ou h
abilitação para conduzir veículo automotor p
elo prazo de
2 (dois)
anos
e 4 (quatro)

meses
.

O

apelante
,
nas razões recursais
encontradiças

no ID
228891289
,
postula
sua absolvição
,
haja vista a ausência da previsibilidade objetiva e subjetiva,
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
; e, s
ubsidiariamente, em caso de manutenção da condenação,
o
redimensionamento da pena acessória para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias e a alteração do regime
de início de cumprimento de pena para o aberto
.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
228891291
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
164159684
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra
no ID
228891206
,

narra os fatos desta forma:

[...]

I. DO CRIME PREVISTO NO ART. 302 DO CTB

Consta dos autos que, no dia 18 de março de 2020, por volta das 17h45min, na rodovia BR 364, KM 11,1, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado
ELIZEU DA SILVA OLIVEIRA

agindo com negligência e imprudência, praticou homicídio na direção de veículo automotor
, contra a vítima Raimundo Rodrigues da Mata, conforme boletim de acidente de trânsito (fls. 9-28); Laudo de exame de corpo de delito (fls. 29-34); Certidão de óbito (fl. 40); Termo de declaração de Elizeu da Silva de Oliveira (fls. 66-68); Termo de depoimento de José de Carvalho Bastos Filho (fls. 69-71); Termo de declaração de José
Claudir
Bianco (fls. 111-113); Laudo pericial criminal (fls. 213-241); Relatório (fls. 245- 247), e demais documentos contidos aos autos.

II. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta, nas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, ocorreu colisão entre três veículos, sendo: 1 (um) SCANIA/P320 B8X2, conduzido pela vítima Sr. Raimundo Rodrigues da Mata (Veículo 1), 1 (um) FORD Cargo 2629 6x4, conduzido pelo denunciado
ELIZEU DA SILVA DE OLIVEIRA
(Veículo 2) e 1 (um) SCANIA/G380 A4X2, conduzido por
José
Claudir
Bianco
(Veículo 3).

Na ocasião, o condutor
José
Claudir
Bianco
estava à margem da via com seu caminhão, sendo que,
no momento em que
adentrava a faixa de trânsito, o denunciado
ELIZEU DA SILVA
se aproximou em alta velocidade.

Em seguida, ao desviar do veículo em condições que lhe eram desfavoráveis, o denunciado adentrou a pista contrária, colidindo frontalmente com o caminhão da vítima Sr. Raimundo Rodrigues da Mata, levando-o a óbito.

Após realização de perícia, constatou-se que: “A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo V2-Caminhão FORD que realizou manobra de tentativa de ultrapassagem, em condições que não lhe eram favoráveis, invadindo a faixa contrária onde V1 – Caminhão SCANIA trafegava regularmente” (Id. 91499924 – Pág. 14).

[...]
.

Destaques
no original

A materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

No tocante a autoria delitiva,
o apelante alega que
“não pod
ia
prever que enquanto tentava desviar da carreta g10, iria colidir de frente com o caminhão
SCANIA, bem como não era possível classificar como objetivamente previsível o resultado supostamente causado pelo réu”
.

S
em razão o apelante
.

Com efeito, o
laudo pericia
l

visto
n
o ID
228891191

traça
a dinâmica d
o acidente

da seguinte forma:
“o
Veículo V2-Caminhão FORD inicia manobra de ultrapassagem, em condições não favoráveis, de V3-Carreta SCANIA, invadindo a faixa de rolamento de sentido contrário e colidindo
semi
frontalmente com V1 e friccionando lateralmente com V3”
, e
conclui
que a
“causa determinante do acidente é atribuída
ao
cond
utor
do veículo V2-Caminhão FORD”
.

Verifica-se, pois,
que o apelante, ao tentar realizar a ultrapassagem do veículo V3-Carreta SCANIA, agiu com evidente imprudência ao desconsiderar os cuidados mínimos necessários à segurança da manobra. Em razão disso, é possível afirmar que, no mínimo, deixou de observar com a devida atenção a aproximação de um veículo em sentido contrário, sendo previsível que não dispunha de tempo hábil para concluir a ultrapassagem de forma segura e retornar à sua faixa de circulação, resultando, assim, na obstrução da passagem da vítima.

Ademais, a negligência do apelante é ainda mais evidente ao se considerar sua própria declaração prestada à autoridade judiciária, na qual admite que, logo à frente do local onde tentou realizar a ultrapassagem, havia uma curva, o que ampliava significativamente os riscos da manobra e tornava indispensável uma avaliação mais cautelosa das condições de tráfego. Tal afirmação corrobora o descaso
de Elizeu
em observar as normas de trânsito destinadas à preservação da segurança viária,
demonstrando, assim,
que sua conduta imprudente foi determinante para o resultado lesivo.

E
mbora o apelante tenha alegado em juízo que a alta velocidade em que a vítima trafegava na via seria uma das razões para não ter percebido o veículo em tempo hábil,
é necessário asserir esse
argumento não se sustenta no âmbito penal como
fundamento para excluir sua responsabilidade. Isso porque, no Direito Penal, não se admite a aplicação do instituto da concorrência de culpas para absolver o réu, sendo imprescindível analisar a conduta individual de cada agente e sua contribuição causal para o resultado lesivo.

Nesse caso, a eventual imprudência da vítima ao trafegar em alta velocidade não exime o apelante do dever de conduzir seu veículo com atenção redobrada, especialmente ao realizar uma manobra de ultrapassagem em local sabidamente arriscado, como confessado por ele próprio ao mencionar a existência de uma curva à frente.
Destarte
qualquer falha da vítima no cumprimento das normas de trânsito não afasta o nexo causal direto entre a conduta negligente
de Elizeu
e o evento danoso, não podendo, portanto, servir de fundamento para sua absolvição.

A propósito,
em relação ao assunto, confira-se a
lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] é sabido que, em Direito Penal, não se pode cogitar de compensação de culpas. Ilustrando, se o motorista de um veículo, imprudentemente, atropela e causa lesão corporal em um passante que, por seu lado, atravessou a rua de forma negligente, inexiste viabilidade para a absolvição do motorista unicamente porque ambos os envolvidos estavam errados. Não se trata de dívida civil, onde se faz a compensação, mas de crime. Assim, no exemplo ofertado, caso o motorista também se machuque, é possível, em tese, a punição tanto deste quanto do pedestre, pois os dois deram causa à figura típica prevista no art. 302, caput, da Lei 9.503/97. [...]
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1.139, v. 2

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
, no que diz respeito à matéria, assim se manifestou
:

[...]

A lei define o homicídio culposo como sendo a conduta voluntária que produz um resultado morte antijurídico não querido, mas previsível, ou excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção ser evitado. “2. No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há
compensação de culpas entre
agente
e vítima.
(...)”(
HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015,
DJe
01/09/2015). [...]
(
N.U 0000571-23.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07
.
08
.
2019,
publicado
no DJE
de
13
.
08
.
2019
)

Conclui-se, portanto,
que
o apel
ante
dispunha de plenas condições de prever e evitar, de maneira segura, a ocorrência do acidente, uma vez que o resultado era absolutamente previsível diante das circunstâncias apresentadas. A tentativa de ultrapassagem de um caminhão, especialmente em um trecho de rodovia situado nas proximidades de uma curva, exige do condutor máxima atenção, cautela e respeito às normas de trânsito, fatores indispensáveis para a realização de uma manobra segura.

Ao ignorar tais exigências,
o apelante
agiu de forma claramente negligente, desconsiderando os riscos evidentes que sua conduta impunha à segurança viária.
Sendo a
ssim, resta evidente que
Elizeu
, ao deixar de adotar as precauções exigidas para uma ultrapassagem segura em local de alta complexidade, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo, confirmando a previsibilidade e evitabilidade do evento trágico.

O
apelante requer
, também,
o
redimensionamento da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, sustentando que tal
pena
deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, conforme estabelece o art
.
293 do Código de Trânsito Brasileiro.

De fato,
no caso de condenação por
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,
a pena de suspensão
ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.
E
, conforme preconiza o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser fixada entre
2 (dois) meses e 5 (cinco) anos.

Logo,
assiste
razão
ao apelante no que tange à desproporcionalidade da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses.

No presente caso, considerando que o prazo mínimo estabelecido em lei para a suspensão da habilitação é de 2 (dois) meses, mostra-se excessiva a fixação da pena acessória
em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, especialmente diante das circunstâncias do caso em análise. Assim, em observância ao princípio da proporcionalidade e à necessidade de adequação entre a gravidade do fato e a
pena
aplicada
,
o
prazo para a suspensão da habilitação
do apelante
dev
e
ser fixado em
6 (seis) meses.

Tal redução não apenas corrige o excesso verificado, mas também harmoniza a pena acessória com o contexto fático e a
pena
principal, garantindo, assim, o respeito aos princípios que norteiam o Direito Penal, especialmente a individualização da pena e a proporcionalidade das sanções.

No entanto, e
m relação ao abrandamento do regime prisional estabelecido na sentença condenatória, vê-se que a pretensão d
o

apelante
não merece prosperar
, pois, não obstante
sua pena ter sido fixada em quantum
inferior
a 4 (quatro) anos
,
ele

te
ve
circunstâncias judiciais aferidas negativamente e é reincidente, devendo,
po
rtanto
, ser
mantido o regime de cumprimento de pena no inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2º,
c
e § 3º, do Código Penal, posto que essa medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

dou parcial
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Elizeu da Silva de Oliveira

para modificar a pena acessória de

suspensão
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para
6 (seis) meses
,
mantendo
-se inalterados

os demais termos

d
a sentença condenatória.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024